Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-91.2006.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001520-91.2006.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.]

Parte(s):
[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE),

MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO),

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE),

ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (APELADO),

ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO),

CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR E A 1ª. VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EFETUADO PELA SEGURADORA – OCORRIDA A SUB-ROGAÇÃO NO EXATO VALOR DESEMBOLSADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 350 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE DO PROCESSO – REQUISITOS DA EXECUÇÃO PRESENTES – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMEMTO – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora realizado o pagamento da indenização securitária ao terceiro, esta se sub-roga no direito ao crédito, limitado ao exato valor desembolsado, nos termos do que dispõe a regra do artigo 350 do CPC/15.

Em observância aos princípios da economia e da celeridade presentes na atual sistemática processual, o provimento do recurso é medida que se impõe para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para o normal processamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001520-91.2006.8.11.0037 interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com ERLON JUNIOR RIVA perante 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87082462 o magistrado de piso reconheceu a nulidade do processo executivo e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c artigo 803, I, ambos do Código de Processo Civil e condenou o exequente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87082472 que é desnecessário acrescentar que o principal instituto jurídico que reveste o caso é a sub-rogação, a qual confere legitimidade e interesse processual à apelante para a reparação dos valores que despendeu com o pagamento da indenização securitária;

Alega que a sub-rogação impõe uma substituição pessoal na primeva relação jurídica, sem que haja a extinção da obrigação originária e compelindo o devedor a adimpli-la junto àquele que passa a envergar o manto de novo credor;

Afirma que é expresso que o ente segurador, em realizado o pagamento da indenização securitária, passa a exercer os mesmos direitos que o segurado frente ao causador do dano;

Sustenta que há expressa previsão no sentido de que a própria lei visou garanti-los em benefício do segurador. Neste cenário, em se considerando que, por ter o apelado inadimplido o débito seria garantido à financiadora promover a execução da cédula de crédito rural que lastreou o dito negócio jurídico, inegável que o mesmo direito de exercício de ação seja reservado à apelante, vez que o artigo 786 do CC é cristalino neste sentido;

Requer a modificação do julgado com sua irrestrita anulação, e o consequente julgamento pela continuidade do feito executório, vez que inexistentes óbices que poderiam obstar o manejo da referida execução.

Contrarrazões sob ID. 87082477 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO RICARDO PARISE, OAB/SP 271.253.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS, OAB 15321/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA ajuizada pelo MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, doravante denominada recorrente, em face de ERLON RIVA JUNIOR, doravante denominado recorrido.

Noticiou o recorrido/executado a inexistência de título hábil a embasar a execução, vez que o crédito que a exequente busca se refere ao custeio do sinistro ocorrido ante o inadimplemento da CPR em favor da Corretora Gradual, que recebeu o título por endosso, bem como o prêmio do seguro pago pela exequente, já que deveria ajuizar ação de regresso contra si e não executar a CPR, já que o título não lhe pertence, pois não se tornou a contratante da CPR, mas sim sub-rogou-se no valor pago a título de indenização securitária, pugnando, assim, pela extinção da execução.

O juiz aquo reconheceu a nulidade do processo executivo e por consequência julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o ente segurador quando realizado o pagamento da indenização securitária, passa a exercer os mesmos direitos que o segurado frente ao causador do dano, motivo pelo qual requer a continuidade da execução.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o MM. Juiz de primeiro grau agiu acertadamente ao julgar extinto o feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

Em sentença o magistrado diretor consignou:

“Evidentemente, ao sub-rogante não se transfere, propriamente, a condição subjetiva de detentor do título exequente em face do sub-rogado, mas sim os direitos advindos da relação jurídica estabelecida entre o segurado e o beneficiário do seguro.

Em síntese, não se deve admitir que a seguradora execute em face do executado o título que, em verdade, foi emitido em favor do beneficiário do prêmio, o qual foi devidamente pago. Deve a seguradora, portanto, ajuizar a ação correta em face do executado, qual seja, a ação de regresso.

Desse modo, não há como o processo executivo prosseguir.”

In casu, o recorrente/exequente pretende o ressarcimento dos valores pagos à empresa EPLO TRADING, ao fundamento de ter se sub-rogado no direito de crédito, haja vista o inadimplemento do réu em relação à Cédula de Produto Rural emitida.

A Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, de modo a embasar ação de execução, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 8.929/1994. Após o transcurso do prazo prescricional da ação executiva, o crédito descrito na cédula pode ser cobrado na via ordinária, desde que possua os requisitos necessários à liquidação financeira instituída pela Lei n.º 10.200/2001.

Sobre o tema, leciona ARNALDO RIZZARDO in Contratos de Crédito Bancário, 6ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, fls. 242v/245:

"Cédula de Produto Rural - CPR: Cuida-se de uma cédula diferente das outras. Há as cédulas para garantir os financiamentos, reguladas pelo Decreto-lei 167/1967, já estudadas. Mas a cedula de produto rural é um título circulatório, uma promessa de que se entregará o produto a uma determinada pessoa. Está regulada na Lei 8.929, de 22.08.1994.

[...] Eis o conceito desta cédula trazido por Paulo Salvador Frontini:"De fato, o ponto mais significativo da cedula de produto rural está na circunstância de que, ao criá-la, o emitente formula promessa pura e simples de entregar o produto nela mencionado no local combinado e nas condições de entrega estabelecidas, dentro das especificações de quantidade e qualidade também indicadas no título."

Assim, na verdade, a cédula de produto rural - CPR - é título representativo da promessa de entregar, em data futura (ou seja, no vencimento da cártula), o produto rural indicado, na quantidade e qualidade especificadas.

Representa o título um compromisso, pois, de entregar uma mercadoria futura, que ainda não existe, e que se formará da cultura a que se dedica o produtor rural.

Não passa de uma antecipação bancária, ou de um adiantamento de fundos para custear as culturas cujas safras ficarão comprometidas na cédula. Identifica-se a operação como uma espécie de compra e venda futura, com pagamento antecipado. Adianta-se o valor, e compromete-se o produtor a entregar a mercadoria que irá colher.

Não se trata de promessa de pagamento pecuniário, como segue explicando o mestre ARNALDO RIZZARDO:

"Não consubstancia, portanto, obrigação pecuniária. A CPR não constitui documento de dívida a ser paga, no vencimento, mediante cumprimento de prestações de entregar certa soma em dinheiro. Nesse ponto, reside sua mais expressiva diferença frente à nota promissória rural, que é promessa de pagamento em dinheiro. Pelo contrário, representa obrigação de entregar, em data futura (a do vencimento do título), o produto objeto da obrigação, na quantidade e qualidade indicadas. Tanto isso é verdade que, para cobrança da CPR, cabe ação de execução para entrega de coisa incerta (art. 15). [...] Uma vez emitida, possível o endosso para qualquer interessado, inclusive para os bancos."

Imprescindível salientar que o artigo 10 do citado diploma legal preceitua que, à Cédula de Produto Rural, aplicam-se as normas de direito cambial, no que forem cabíveis, com as seguintes modificações: os endossos devem ser completos; os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas tão-somente pela existência da obrigação; e o protesto cambial é dispensado para assegurar o direito de regresso contra avalistas.

Feitas essas considerações, vê-se claramente que a ação de cobrança consiste em via adequada à satisfação da pretensão do apelante.

É impossível a formação de título judicial a consubstanciar obrigação de pagar quantia, conforme postulado pelo recorrente/exequente, já que a CPR corresponde prestação de entrega de coisa, obrigação que, apenas excepcionalmente, quando não cumprida a prestação in natura , poderia ser convertida em perdas e danos, razão por que deve-se manter a extinção da execução por quantia certa.

O STJ coaduna:

“RECURSO ESPECIAL – AÇÃO MONITÓRIA, LASTREADA EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, SEM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (TÍTULO DE CRÉDITO REPRESENTATIVO DE PROMESSA DE ENTREGA DE PRODUTO RURAL), TENDO POR ESCOPO A COBRANÇA DE VALOR CERTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Hipótese em que se promoveu ação monitória, lastrada em cédulas de produto rural, sem liquidação financeira (título de crédito representativo de obrigação de entrega de produto rural), tendo por objetivo a constituição de um título executivo judicial consistente na obrigação de pagar quantia certa. Extinção do processo sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, de impossibilidade jurídica do pedido. Reconhecimento da carência da ação, por falta de interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita. Se a pretensão do autor cinge-se única e exclusivamente, no recebimento de determinada soma em dinheiro, em descompasso com a prova escrita apresentada, consistente em obrigação de entregar produto rural, a ação monitória, de fato, não se afigura a via processual correta para tal desiderato. 2. Conforme preceitua a Lei n. 8.929/1994, a cédula de produto rural consubstancia título executivo extrajudicial representativo de promessa de entrega de produtos rurais, cujo inadimplemento ensejava originariamente o ajuizamento de execução por quantia certa, tão-somente. A partir da alteração legislativa (Lei n. 10.200/2001), a cédula de produto rural pode, ou não, vir acompanhada da respectiva liquidação financeira, circunstância que definirá, em caso de descumprimento da obrigação nela inserida, o procedimento de execução a ser adotado (se específica de entrega de coisa ou se por quantia certa). 2.1. Na hipótese em foco, conforme consta da sentença, confirmada integralmente pelo Tribunal de origem, as cédulas de produto rural sob comento não possuem liquidação financeira. 3. Levando-se em conta que a ação monitória tem por escopo, precipuamente, a formação de um título executivo judicial, a correlata condenação deve referir-se, necessariamente, à obrigação comprovada pela prova escrita trazida aos autos. Não se concebe, portanto, conferir executividade à obrigação diversa daquela representada na cédula de produto rural, tal como pretendido pela demandante. 4. De acordo com o artigo 1.102 – C, caput e § 3º, do CPC, a cobrança (execução) do título executivo judicial formado no bojo da ação monitória dá-se na forma do artigo 475-I (cumprimento de sentença) do referido diploma legal. Desta feita, em se tratando de obrigação de entrega de coisa certa, o cumprimento da respectiva sentença observará os termos do artigo 461-A, da lei adjetiva civil. Constata-se, assim, por expressa disposição legal, a necessidade de se intentar a obtenção da tutela específica (entrega da coisa devida), que somente será convertida em perdas e danos quando aquela não lograr êxito. 5. Optando o credor por ajuizar ação monitória, ao devedor deve ser conferida a oportunidade de ser cobrado pela obrigação a que se comprometeu, o que restou, por exclusão, afastada no pedido efetivado pelo autor da ação, daí a inadequação da via eleita. 6. Recurso Especial improvido. (REsp 1097242/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 03/09/2013)

A conversão da execução exige a concretização das hipóteses previstas no CPC:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.”

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FRUSTRADA A PROCURA DO BEM E APURADO, EM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO, O VALOR DA COISA. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO. I – A execução para entrega de coisa incerta, após a escolha do bem, segue o rito previsto para a execução de coisa certa (arts. 621 e segs.). II – O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor (ou de terceiro). Caso não mais seja encontrado o bem, ou no caso de destruição ou alienação, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 627, CPC. III – Indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.” (REsp 327.650/MS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 06/10/2003, p. 273)

Destarte, inviável a pretensão de albergar o procedimento executório para entrega de coisa, convertendo em execução para pagar quantia certa sem que se tenha verificado qualquer das hipóteses do art. 809 do CPC.

Não se ode inaugurar a execução para pagamento de quantia certa sem que se tenha possibilitado ao devedor de coisa incerta depositá-la em juízo, satisfazendo, modo específico, a sua obrigação (princípio da especialidade da execução).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Votamos recentemente um caso inverso a este em julgamento, em que a parte devedora, após o pagamento a uma terceira pessoa, que não fazia parte de relação contratual, se sub-rogou no direito ao crédito, fez um acordo com esse novo credor aumentando o valor da dívida. Foi dado provimento ao recurso para balizar o valor do crédito sub-rogado no exato montante do valor pago pelo terceiro.

Peço vênia, mas ouso divergir do voto de Vossas Excelências, porque a resposta está no art. 350 do Código Civil, que diz:

Art. 350. Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.

Portanto, sequer se pode, seja em execução, ação monitória ou ação de cobrança, pretender discutir se se trata de entrega de grãos ou valor de toda CPR, até mesmo da quantidade de grãos estampada na CPR.

De acordo com art. 350 do Código Civil, a parte que fez o pagamento, que é a seguradora, sub-roga-se no exato montante do valor desembolsado. Esse é o limite do art. 350 supracitado.

Assim, entendo que se negarmos provimento ao recurso, estaríamos flagrantemente ofendendo o art. 350 do Código Civil.

E mais, estaríamos a ofender o art. 4º do Código de Processo Civil que determina: “
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Desse modo, peço imensas vênias ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e à Desembargadora Clarice Claudino da Silva para dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular andamento do processo, porque é direito do novo credor obter a razoável duração do processo, inclusive pelo princípio da economicidade e da praticidade que rege o nosso novo ordenamento jurídico processual.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, mas afianço que não retiro o direito da seguradora de cobrar o que lhe é de direito. O que entendo em face da natureza processual, que deve prevalecer, que não pode ser cobrado através do processo de execução. Essa é a única divergência que tenho.

Até porque, aquele valor que apelante desembolsou foi aleatório, ou seja, não é líquido e nem certo.

A única ressalva que tenho, é que não vejo possibilidade de cobrar por meio de processo de execução.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) A 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO RICARDO PARISE, OAB/SP 271.253.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ BOMFIM, OAB 14533/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

Não vejo obstáculo material jurídico para que a seguradora possa rapidamente pela via executiva ter a satisfação do seu crédito, que é certo, líquido e exigível. E uma vez que a dívida foi paga em dinheiro, não há mais que se falar em execução para entrega de coisa certa.

Portanto, entendo que todos os requisitos da execução estão presentes no caso, peço vênia a Vossa Excelência e acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021